Tribunal: TJBA
Processo: 8005755-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005755-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. DECISÃO ULTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Oliveira dos Brejinhos, que, em sede de tutela de urgência, determinou: (i) suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado contestado; (ii) restituição imediata dos valores descontados, no valor de R$ 200,00 mensais, com possibilidade de devolução em dobro; e (iii) suspensão dos efeitos do contrato de empréstimo nº 449335912.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de restituição imediata de valores descontados antes da instrução probatória; e (ii) estabelecer se a decisão agravada excedeu os limites do pedido inicial, configurando decisão ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição imediata dos valores descontados, sem comprovação inequívoca da inexistência do débito, configura antecipação de tutela de natureza irreversível, vedada pelo §3º do art. 300 do CPC.

4.

A determinação de restituição de valores ultrapassa o pedido inicial, que se restringiu à suspensão dos descontos, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

5.

A suspensão dos descontos mensais sobre benefício previdenciário é medida adequada para resguardar o mínimo existencial do agravado, ante o risco de dano irreparável, conforme corroborado pelo parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência que antecipa efeitos de natureza irreversível, como a restituição imediata de valores, é vedada pelo §3º do art. 300 do CPC.

2.

A decisão que concede pedido além do que foi pleiteado configura decisão ultra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

3.

A suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário é admissível para proteção do mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, §3º; 141; 492.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005755-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada Em segredo de justiça e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.